Tribunal: TJDFT
Processo: 0730491-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730491-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOAQUIM DE MATOS BRANQUINHO RECORRIDO: ANTÔNIO LIMA DA SILVA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDOS DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESIGUAL. REDISTRIBUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC e, em observância aos princípios da adstrição e da congruência, o Magistrado não pode ultrapassar o marco imposto pelas partes e deve decidir a demanda nos limites em que foi proposta. Se o pronunciamento judicial estiver congruente com o pedido constante na inicial, a sentença não é ultra petita. Preliminar rejeitada. 3. O negócio jurídico realizado pelos litigantes deve ser apreciado sob o foco do paradigma da eticidade, em que os contratantes devem conduzir suas ações sobre padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte. 4. Comprovada a falha na prestação do serviço, deve ser reconhecida a nulidade do contrato, por culpa exclusiva da apelante/ré, com o retorno das partes ao status quo ante. A ré deve devolver à autora a integralidade dos valores pagos para concretização do negócio. 5. A documentação apresentada para corroborar o pedido de lucros cessantes é mero indicativo da pretensão da autora de empreender. Como não há comprovação concreta da perda por ela defendida, pois o empreendimento apontado pela autora sequer existia, não são devidos os lucros cessantes. 6. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. O descumprimento contratual, por si só, não viola direito de personalidade. 7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 8. Havendo sucumbência recíproca e desigual, o pagamento dos honorários advocatícios deve ser distribuído de forma proporcional. 9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 489, §1o, incisos I, II, III, e IV, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O especial não merece seguimento, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023